Tribunal: TJES
Processo: 5012596-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012596-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: PENHA APARECIDA ARIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012596-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADA:
PENHA APARECIDA ARIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO PRÉVIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mloc Locações e Serviços Ltda. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o pagamento de pensão mensal provisória em favor de menor, filho da vítima fatal de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência que impôs à Agravante o pagamento de pensão mensal provisória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º).

O Juízo de origem baseou-se apenas no Boletim de Ocorrência Policial, que apontou a culpa do condutor do caminhão, sem examinar a responsabilidade da Agravante, o que constitui omissão relevante e fragiliza a probabilidade do direito dos autores.

A imposição do pagamento de pensão mensal, em tais circunstâncias, acarreta risco de dano inverso à Agravante, ante a dificuldade de restituição de valores pagos a beneficiários hipossuficientes, configurando perigo de dano irreversível.

Diante da ausência dos requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada, preservando-se a possibilidade de nova análise da tutela de urgência após exame da preliminar de ilegitimidade passiva no juízo de origem.

Por consequência, isenta-se a Agravante ao pagamento da pensão mensal prevista na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente se justifica quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

O pagamento de pensão provisória sem demonstração de vínculo jurídico e com risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão caracteriza perigo de dano inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.11.2019, DJe 02.12.2019; Súmula 132/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012596-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADA:
PENHA APARECIDA ARIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mloc Locações e Serviços Ltda. contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada que impôs à Agravante o pagamento de pensão mensal provisória ao Agravado menor, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,

não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, em contrariedade à decisão agravada.

É que o Juízo
a quo
, ao deferir a tutela, limitou-se a analisar a culpa do condutor e o dano sofrido pelos Agravados, sem enfrentar um ponto determinante da controvérsia, que é a responsabilidade da parte ré, omissão esta que afasta a probabilidade do direito da parte autora. Explico.

Como já dito na decisão de recebimento deste agravo de instrumento, na inicial dos autos principais (
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trabalho
n. 5020598-15.2024.8.08.0012), os Agravados alegam que, em
15 de dezembro de 2024
, o Sr. Josimar Ferreira (esposo de Penha e pai de Arthur) faleceu após a motocicleta que conduzia colidir com um caminhão, supostamente pertencente e conduzido por preposto da empresa Agravante.

Na determinação de que a Agravante custeie pensão mensal em favor do menor Arthur Aris Ferreira, o Juízo singular fundamentou sua decisão em cognição sumária, com base no Boletim de Acidente de Trânsito n. 23067136B01, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 51751920/origem). O documento atestou a conduta culposa do condutor do caminhão (V1), que realizou manobra de retorno sem a devida cautela, culminando na colisão com a motocicleta (V2) e, consequentemente, no acidente.

Para o Magistrado, tal fato configura, em grau de plausibilidade suficiente para esta fase processual, a culpa do motorista, o dano e o nexo causal. A decisão considerou, ademais, a certidão de óbito da vítima e seu vínculo de parentesco com o menor, além da Carteira de Trabalho e Previdência Social para certificar a remuneração de R$2.335,00, valor este que serviu de base para o cálculo da pensão.

Dito isso, tem-se que, indiscutivelmente, é cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira do filho em relação à vítima fatal de um acidente de trânsito. Se o filho era menor de idade na época do ocorrido, essa dependência econômica é presumida.

E,
“(...) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1815476 RS 2018/0199392-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).

Além disso, o artigo 932, inciso III, do Código Civil estabelece a responsabilidade do empregador pela reparação civil por atos de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele.

Ocorre que, conforme a documentação anexada ao recurso, tudo indica que a Agravante não era a empregadora do motorista nem a proprietária do caminhão. O veículo teria sido alienado para a empresa Transqueiroz Transportes Ltda., com a venda datada de
14 de setembro de 2023
, catorze meses antes do acidente, conforme demonstra o contrato do ID 15294998.

Para comprovar o alegado, a Agravante apresentou o comprovante de comunicação de venda do veículo junto ao sistema CARVEN, datado de 15 de setembro de 2023 (ID 15294997).

Ademais, juntou a autorização para transferência de propriedade do veículo, devidamente preenchida e assinada, com reconhecimento de firma por autenticidade na mesma data da celebração do contrato (ID 15294999), além da nota fiscal de venda do bem (ID 15295000).

As provas de compra e venda, comunicação de venda e nota fiscal, todas anteriores ao evento, desconstituem o fundamento de responsabilidade civil adotado pelo Magistrado
a quo
para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, a tese de ilegitimidade da Agravante, em razão da alienação do veículo antes do acidente, que pode levar à sua exclusão do processo, mostra-se verossímil.

Assim, verifica-se, a partir dos elementos apresentados, a existência de indícios robustos da efetiva alienação do veículo antes da data do acidente. Nesse contexto, a tese da ilegitimidade passiva da Agravante, por ter transferido a propriedade do bem, é amparada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, se a Agravante for compelida a realizar o pagamento da pensão (indevidamente), poderá sofrer um prejuízo financeiro de difícil ou impossível reparação (dano inverso), sobretudo porque a obrigação mensal perdurará por anos (até 2039). O ressarcimento dos valores pagos seria improvável, uma vez que a hipossuficiência econômica dos Agravados foi comprovada nos autos.

Ainda, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o n. 132,
"a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado"
. Isso se fundamenta no fato de que a transferência de bens móveis se opera pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito uma formalidade administrativa. Uma vez comprovada a tradição do veículo, como parece ser o caso dos autos, a responsabilidade civil do antigo proprietário é afastada.

Fato é que a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência e determinar o pagamento liminar da pensão, fundamentou a probabilidade do direito exclusivamente na culpa do condutor do caminhão. Entretanto, omitiu a análise do nexo causal entre o ato ilícito e a responsabilidade da Agravante (MLOC), que demonstrou, por meio de prova pré-constituída, não ser, em tese, mais a proprietária ou possuidora do veículo na data do acidente. Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, por cautela.

Destaca-se que a omissão da decisão agravada não pode ser agora suprimida, sob pena de supressão de instância.

Por fim, destaca-se que a possibilidade de nova análise da tutela de urgência persiste, devendo o Juízo de origem se pautar na documentação de alienação do veículo já juntada aos autos para reavaliar os requisitos da medida liminar. Tal reavaliação é indispensável, sobretudo após a notícia de que já foi determinada a inclusão do novo proprietário do veículo no polo passivo da lide (ID 79675088).

Do exposto,
dar provimento
ao recurso, reformando a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, de modo a isentar a Agravante ao pagamento da pensão mensal nela prevista.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.